Tribunal: TJDFT
Processo: 0724764-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
D E S P A C H O Os autos retornaram conclusos por força da certidão de Id 32308514, a qual indica a não intimação do agravado Estado do Maranhão por insuficiência do endereço (Id 31439815 AR devolvido). Por essa razão, determino à parte agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informe o endereço atual e completo, inclusive o CEP, do agravado Estado do Mato Grosso, para ser comunicado sobre a tramitação deste recurso e, caso queira, oferecer resposta. Considero indispensável para o prosseguimento na tramitação deste recurso que o recorrente, no mesmo prazo, esclareça a persistência do interesse no julgamento deste recurso, tendo em vista o atual estágio em que se encontra o processo principal no juízo de origem Publique-se. Intime-se. Com o fornecimento das informações pela parte agravante, expeça-se o necessário. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora